Tribunal: TJDFT
Processo: 0007293-11.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007293-11.2017.8.07.0016 RECORRENTE: JOSE EDUARDO MARTINS DE AQUINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, PRATICADO POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS FALSIFICADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONDUTA DOLOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A utilização de falsos atestados médicos oriundos da rede pública de saúde para fins de justificar ausência do serviço junto à Administração Militar caracteriza o crime de uso de documento público falso, previsto no artigo 315, c/c o artigo 311, ambos do Código Penal Militar. 2. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição pois demonstrado pelo arcabouço probatório colacionado aos autos que o médico signatário dos três atestados médicos apresentados pelo réu não reconheceu sua assinatura nem o carimbo nos documentos, e que não consta registro clínico ou registro de atendimento emergencial e/ou ambulatorial ao acusado nos hospitais descritos nos atestados nos dias apontados. Diante de tal cenário, não há que se cogitar de ausência de dolo, pois o réu foi o único a se beneficiar com a falsificação dos atestados médicos, os quais continham seus dados pessoais e as datas em que ele se ausentou do trabalho. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 315 c/c o artigo 311 (uso de documento público falso), ambos do Código Penal Militar, por três vezes, em continuidade delitiva, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto. O recorrente argumenta que a decisão impugnada estaria em dissonância com acórdão deste TJDFT, em que ele também figura como parte, e no qual restou absolvido. Alega, em ligeira síntese, que a denúncia anterior imputou-lhe a “falsificação e uso de 1 (um) atestado médico, mas somente após a absolvição prolatada”, e que, entretanto, o Ministério Público “ofereceu nova denúncia em 18/02/2020, pelo uso de outros 7 (sete) atestados médicos apresentados à Policlínica da PMDF na mesma ocasião do primeiro atestado”. Conclui que houve fracionamento da peça acusatória e, assim, colaciona o paradigma deste tribunal com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica de fracionamento da denúncia. Isso, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, a apelo não mereceria ser admitido quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto, segundo a jurisprudência do STJ, "nos termos da Súmula no 13 desta Corte, a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.088.958/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). Finalmente, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o arcabouço probatório colacionado aos autos revela que o acusado possuía ciência da inautenticidade da informação lançada nos atestados médicos de ID 37358455 – Pág. 76.” (ID. 40828248 - Pág. 6), e acolher a tese absolutória, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029